Tribunal: TJMT
Processo: 1011121-25.2023.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011121-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Cirurgia]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA registrado(a) civilmente como DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA ALVES LEITE - CPF: 001.639.801-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU. Ministerio Publico: A Dra. Marcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011121-25.2023.8.11.0000

Embargos de Declaração. ° 1011121-25.2023.8.11.0000

Embargante:

Carla Cristina Alves Leite

Embargado:

Estado de Mato Grosso e
Município de Poxoréu -MT.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CONDENAÇÃO - ERRO MATERIAL QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL VERIFICADO.

Os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada, bem como corrigir erro material na decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011121-25.2023.8.11.0000

Embargos de Declaração. ° 1011121-25.2023.8.11.0000

Embargante:

Carla Cristina Alves Leite

Embargado:

Estado de Mato Grosso e
Município de Poxoréu -MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Carla Cristina Alves Leite

Ação:

de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência Satisfativa.

Origem:

Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu-MT.

Decisão agravada

nos autos de origem nº 1000599-91.2023.8.11.0014 (Id.
117192438
)
:
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que os entes demandados, do Estado de Mato Grosso e Município de Poxoréu, fornecessem o tratamento cirúrgico pretendido pela agravada.

Agravo de Instrumento de
Município de Poxoréu -MT.
(Id.
168456666
):

pugnou pela responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso para a realização de procedimento cirúrgico de alto custo.

Acórdão (Id.

187106196

):

de provimento ao agravo interposto

para
direcionar a responsabilidade da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Embargos de Declaração (Id
.

188416270

):
assegura que o acórdão incorreu em erro material
quanto à condenação em honorários advocatícios.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011121-25.2023.8.11.0000

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1011121-25.2023.8.11.0000

Embargante:

Carla Cristina Alves Leite

Embargado:

Estado de Mato Grosso e
Município de Poxoréu -MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

Carla Cristina Alves Leite
,
parte requerente na Ação
de
Obrigação de Fazer

em face de acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo embargado
.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de erro material
quanto à condenação em honorários advocatícios à recorrida vencida.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que
o acórdão
deu provimento ao recurso interposto
por

Município de Poxoréu -MT, para reformar a decisão interlocutória
direcionando
a responsabilidade da obrigação ao Estado de Mato Grosso
, razão pela qual
o embargado, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
,

não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, assim como a recorrida, ora embargante.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para corrigir o erro material no acórdão embargado para excluir a condenação em honorários advocatícios da autora embargante
, nos seguintes termos:

Onde se lê:
“
Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos

Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC
”.

Leia-se:

“
Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos

Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente (Município de Poxoréu -MT ) em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024